Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem cabimento quando direcionada a uma sentença transitada em julgado. Isso porque é preciso que haja uma sentença com vício transrescisório, transitada em julgado e supostamente acobertada pela coisa julgada material para que a referida ação seja viável.
2. Inexistente sentença de mérito transitada em julgado, oriunda de um processo viciado, não há coisa julgada material a ser desconstituída e, por conseguinte, não há nada para se declarar inexistente por meio da ação declaratória de nulidade, restando configurada a ausência de interesse de agir para ajuizar a presente demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.